Tribunal: STF
Processo: RE 1497261
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Multa Administrativa. Critério de correção monetária e juros. Incidência da taxa Selic após a Emenda Constitucional nº 113, de 2021. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora sobre multa administrativa, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    2. O fato relevante. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo à inaplicabilidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado de que “deve observar-se que, à luz do primado constitucional da isonomia, devem ser aplicados os mesmos índices de atualização e juros de mora para as hipóteses em que a Fazenda Pública figura na qualidade de credora”.



    3. As decisões anteriores: O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação “para determinar que os juros de mora incidentes na multa aplicada no bojo do Auto de Infração nº 52203-D8 (Processo nº 4658/20) sejam limitados ao patamar da Taxa SELIC”. A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, concluiu pelo “parcial provimento do apelo interposto, reduzindo-se a extensão da parcial procedência do pedido inicialmente desatada, tudo de modo a determinar a efetiva observância da taxa SELIC como critério de correção e juros somente a partir da vigência da EC 113/2021”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, quanto à impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido e quanto à existência de argumentos suficientes quanto à repercussão geral, e (ii) definir se é constitucionalmente correta a aplicação da Taxa Selic como critério de atualização monetária e juros sobre multas administrativas a partir da EC nº 113, de 2021;



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não impugnou adequadamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente no que tange à isonomia aplicável entre os critérios de atualização monetária e juros quando a Fazenda Pública figura como credora. Incidem, portanto, os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    6. No mais, no item 2 do recurso extraordinário interposto (e-doc. 13, p. 3-4), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento a esse pressuposto.



    7. Mesmo que superados os óbices de admissibilidade, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF, que reconhece a incidência da Taxa Selic em hipóteses similares, conforme os precedentes citados.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. TAXA DE JUROS. Recurso tirado pelo PROCON contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ordem a limitar os juros sobre a multa à taxa SELIC, conforme incidente de inconstitucionalidade deste TJSP. Reexame necessário incidente à força da Súmula 490 do STJ e que, portanto, tem-se por interposto. Parcial provimento ao apelo e ao recurso oficial. Dívida de natureza não-tributária, pois decorrente de infração por ato ilícito (CTN, art. 3º, a contrário). Juros não demarcados à taxa SELIC até o vigor da EC nº 113/2021, quando, então, empregar-se-á a SELIC para a compensação da mora e repotenciação da expressão econômica do capital. Crédito fazendário que, em homenagem a isonomia, deve convergir aos mesmos parâmetros de repotenciação monetária e juros de mora constitucionalmente estabelecidos para as dívidas fazendárias, não havendo pressupostos lógicos a justificar desequiparação do regime dos consectários da mora quando vencida a fazenda daquele que se lhe reserva quando credora. Precedentes da Câmara e da Seção. Sentença que cumpre ser ajustada nessa direção, com parcial provimento do recurso. RECURSO E REEXAME OFICIAL PROVIDOS EM PARTE.” (e-doc. 11, p. 2).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constituição nº 113, de 2021.  



    3.1. Argumenta que “o v. Acórdão recorrido não pode prosperar no que tange à determinação de aplicação da Taxa SELIC à multa do PROCON, no período posterior ao advento da Emenda Constitucional nº 113/21, tendo conferido sentido e alcance indevidos à referida norma constitucional. Não se afigura correta a interpretação conferida pelo v. Acórdão recorrido ao teor do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, a qual se aplica tão somente às condenações judiciais sofridas pela Fazenda Pública. Ora, não é disso que se trata no presente feito! Cuida-se, aqui, dos índices de atualização aplicáveis a multa administrativa imposta pela Fundação PROCON com fundamento em seu poder de polícia consumerista” (e-doc. 13, p. 6). 



    3.2. Pede o “conhecimento e integral provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o v. Acórdão recorrido e afastando-se a determinação de aplicação da Taxa SELIC à multa administrativa aplicada” (e-doc. 13, p. 8). 



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede “que não seja recebido o presente recurso, mas que na remota hipótese de recebimento, que o mesmo seja negado provimento” (e-doc. 15, p. 5). 



    5. Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 13).  



    6. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 18).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A pretensão recursal não merece acolhida.  



    8. De início, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo à inaplicabilidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado de que “deve observar-se que, à luz do primado constitucional da isonomia, devem ser aplicados os mesmos índices de atualização e juros de mora para as hipóteses em que a Fazenda Pública figura na qualidade de credora” (e-doc. 11, p. 7, grifos nossos). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    8.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).  



    9. No mais, no item 2 do recurso extraordinário interposto (e-doc. 13, p. 3-4), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento a esse pressuposto. 



    9.1. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018). 



    9.2. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento .” 



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    10. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.  



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:  



    "Da r. sentença, desfia o PROCON recurso de apelação almejando a reforma do julgado. Aduz que é inaplicável a limitação da taxa SELIC à multa aplicada, pois versa pena de natureza não-tributária, de modo que tal limite não a alcança. Sustenta que a atualização adequada é pelo IPCA-E, aplicado à UFESP, na forma da legislação de regência da medida imposta, qual seja, o Código de Defesa do Consumidor e a Portaria Normativa PROCON nº 45/2015.



    (...)



    Sucede que, como dito, a multa administrativa aplicada pelo PROCON não ostenta caráter tributário, de modo que a decisão do eg. TJSP quanto à limitação dos juros nos tributos estaduais à taxa SELIC não se aplica à aludida medida, ao menos não como critério limitador para fazer reverência à simetria entre Estados e União Federal. 



    Como cediço, a medida punitiva não corresponde a nenhum dos elementos de tributo definidos no artigo 3º do Código Tributário Nacional (‘Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.’), mas ao contrário, é a expressão do poder de polícia por meio de medida punitiva de comportamento desconforme à lei. Frise-se, é sanção por ato ilícito.



    É dizer, pelo caráter não-tributário da multa em questão, a correção monetária e juros devidos pelo seu não pagamento a tempo e modo podem obedecer ao regime legal próprio, sem necessidade de estarem conformes ao regime de juros dos impostos federais. E não há dúvida nos autos de que a atualização e juros contados sobre a multa foram convergentes ao regime legal específico.



    Diante desse horizonte, a SELIC não pode ser tida como teto dos juros e correção sobre a multa. 



    No entanto, o regime de repotenciação e juros para a multa administrativa se pode ter por válido apenas até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, que em seu artigo 3º assim dispõe: (...)



    Deve observar-se que, à luz do primado constitucional da isonomia, devem ser aplicados os mesmos índices de atualização e juros de mora para as hipóteses em que a Fazenda Pública figura na qualidade de credora. (...) 



    Assim, possui bom solo jurídico o argumento no sentido de que é irrelevante a qualidade de vencida ou vencedora da fazenda, cumprindo que se observe, a partir da vigência da EC nº 113/21, a incidência da Taxa SELIC em todas as discussões que envolvam a Fazenda Pública.



    Portanto, de todo o acima, é incontornável concluir pela necessidade de parcial reforma da r. sentença, com provimento parcial do apelo e do reexame, tudo em ordem a determinar que a multa alvejada na ação observe seus critérios próprios de repotenciação e juros, mas só até a vigência da aludida emenda constitucional, quanto passará a convergir à taxa SELIC.” (e-doc. 11, p. 3-11).



    12. O Supremo Tribunal Federal assentou que, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nesse sentido:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. (...) 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024; grifos nossos).  



    12.1. Ainda, em caso que tratou de multa aplicada pelo Procon e a Emenda Constitucional nº 113, de 2021, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.516.597/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/10/2024, p. 11/10/2024; ARE nº 1.521.016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/10/2024, p. 04/11/2024; ARE nº 1.509.839/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 02/09/2024, p. 03/09/2024; e ARE nº 1.489.519/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/05/2024, p. 24/05/2024.  



    13. Como se vê, a conclusão do acórdão recorrido “de modo a determinar a efetiva observância da taxa SELIC como critério de correção e juros somente a partir da vigência da EC 113/2021” (e-doc. 11, p. 16), está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.  



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 7, p. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator